Tribunal: TJPA
Processo: 0802946-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802946-13.2021.8.14.0000
PACIENTE: BENEVENUTO NOGUEIRA DE VASCONCELOS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 213, DO CPB. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCABIMENTO NA VIA ELEITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ACESSO AOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. MEDIDA DE PARA COIBIR RISCO EPIDEMIOLÓGICO. NÃO CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. URGÊNCIA OU PERIGO NA EFICÁCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame da tese de atipicidade da conduta sustentada pela defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

2. Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos, se não fora efetuada a devida habilitação pelo novo advogado no sistema eletrônico.

3. A não realização da Audiência de Custódia pautou-se em razoáveis fundamentos, e com estrita observância ao art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Lado outro, eventual mácula já encontra-se superada em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia preventiva.

4. O art. 282, §3º do Código de Processo Penal traz consigo a ressalva de que, os casos em que for demonstrada urgência ou perigo na eficácia da medida, o Juiz poderá decretar a prisão cautelar sem o prévio contraditório, desde que o decreto esteja fundamentado em elementos concretos, o que ocorre
in casu
,

5. Vislumbra-se que a constrição cautelar do coacto fora decretada em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e em virtude do nítido risco de reiteração criminosa, diante de novos indícios apresentados, que indicam a concreta possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente, bem como a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e encerradas aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
B. N. D. V.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, proferido no bojo do processo de conhecimento criminal n.º 0800135-41.2020.8.14.0089.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado por força de decreto de prisão preventiva, datado de 30/03/2021, e cumprido em 09/04/2021, sob a acusação da suposta prática do crime descrito no art. 213 do Códex Penal Brasileiro.

Sustenta, inicialmente, a tese de atipicidade da conduta perpetrada, ao argumento de que os atos sexuais mantidas entre réu e vítima sempre se deram de maneira consentida, já que, inclusive, mantinham relacionamento extraconjugal.

Afirma que o Juízo impetrado cerceou o direito do paciente ao contraditório prévio, nos termos do art. 283, §3º, do CPPB, impedindo-lhe, com isso, de refutar a versão da ofendida.

Questiona, ademais, a não realização da Audiência de Custódia, a qual poderia ter sido promovida por meio de videoconferência e com a participação de defensor particular, apresentado pelo paciente.

Salienta, ainda, não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos fundamentos ensejadores da medida extrema, tratando-se o paciente de réu primário, com bons antecedentes, profissão lícita, residência fixa e boa conduta social.

Argui, por derradeiro, a tese de cerceamento de defesa, uma vez não oportunizado à defesa o acesso aos autos, já que suspenso o atendimento presencial na Comarca e tramitado os autos em segredo de justiça.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Impetrada a ordem durante plantão forense, a liminar fora indeferida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, consoante Decisão de ID 4888276

Em decisão de ID 2920639, indeferi a liminar requerida.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, conforme ID 25450269

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
parcial conhecimento
do
mandamus
, e na parte conhecida pela sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
a priori
, que o exame da tese de atipicidade da conduta sustentada pela defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Assim, incursões acerca da veracidade da palavra da vítima ou de testemunhas, restam obstaculizadas nesta via excepcional, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação.

Acerca do alegado cerceamento de defesa, uma vez não oportunizado ao causídico o acesso aos autos, já que suspenso o atendimento presencial na Comarca e tramitado os autos em segredo de justiça, bem explana o Magistrado primevo a quando de suas informações, que
“
em nenhum momento houve cerceamento de defesa. Pois, o processo está em curso no sistema eletrônico judicial (PJE) e a solicitação de habilitação é realizada no próprio sistema conforme foi informado diversas vezes ao nobre causídico.”

Esclarece, ainda, o Juízo impetrado, que “
a habilitação no sistema PJE segue as diretrizes do § 7 do art. 11 da Lei nº11.419, de 19 de dezembro de 2006 e art. 33 da portaria Conjunta nº 01/2018 do TJPA, bem como após ao seu requerimento ocorre de forma automática.”

Destaca que “
no dia 09/04/2021 as 22:36:51 foi juntado no autos de origem pelo patrono constituído pelo Réu Dr.º JONATHA PINHEIRO PANTOJA – ADVOGADO, OAB/Pa25.880, consoante procuração de ID 25361276, pedido de habilitação nos autos e pedido de revogação da preventiva (ID 25361275), pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando-se, para tanto, nas condições pessoais do requerente, bem

como art. 4º, I, a da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.”

E ainda, que,
“até o presente momento não houve requerimento de habilitação nos autos de origem pelo Advogado Alex da Silva Brandão ou substabelecimento de procuração do outorgado pelo paciente ao Dr.º JONATHA PINHEIRO PANTOJA.

Como cedido, o acesso aos autos em trâmite eletrônico e sob segredo de justiça, ocorre após habilitação do advogado no sistema respectivo, o que sequer se deu, consoante esclarecido pela Autoridade impetrada.

Conforme observado, inclusive, o primeiro patrono do paciente realizou o procedimento correto de habilitação no Sistema PJe 1º grau, obtendo acesso aos autos, sem impedimentos ou dificuldades relatadas, tanto que postulou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do réu.

Bem explana o Magistrado singular que, até o envio de suas informações, em 12 de abril de 2021, sequer há notícia da habilitação eletrônica do advogado impetrante nos autos do processo de origem, ou mesmo substabelecimento do primeiro advogado.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos, se não fora efetuada a devida habilitação pelo novo advogado no sistema eletrônico.

Quanto à não realização da Audiência de Custódia, bem justificou o Juízo que, por ocasião do Inquérito Policial, não havia sido constituído Advogado em defesa do paciente, e que o Defensor Público da Comarca atua de forma itinerante. Acrescenta, ademais, que, à época, a Comarca de Melgaço encontrava-se em “lockdown”, e o Fórum em Regime Diferenciado de Trabalhado, como medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

A não realização do ato em voga, portanto, pautou-se em razoáveis fundamentos, e com estrita observância art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê “
aos

Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Lado outro, eventual mácula já encontra-se superada, em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia preventiva.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º e 129, AMBOS DO CP. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ. - A alegada irregularidade no auto de prisão em flagrante decorrente da ausência de comunicação ao órgão da Defensoria Pública e da ausência de exame de corpo delito com registro fotográfico do paciente encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19. - Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento p

(TJE/PA, 4944708, 4944708, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA. MERA IRREGULARIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. ART. 8º, CAPUT,DA RECOMENDAÇÃO DE Nº 62, DO CNJ. OBSERVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS RELATIVOS A QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar da Comarca de Belém/Pa em que são impetrantes Fabio Alexandre Vilhena Miranda e Pietro Lazaro Costa e Paciente Marcos de Oliveira Santos, na 12ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 12 de abril de 2021, à unanimidade em denegar a ordem impetrada.

(TJE/PA, 4911841, 4911841, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-14)

Igualmente, não há prosperar a alegação de que a decisão é nula, porquanto não foi dada oportunidade de manifestação à Defesa acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

De maneira excepcional, se torna inviável a prévia oitiva da Defesa em casos como em testilha. Ademais, o art. 282, §3º do Código de Processo Penal traz consigo a ressalva de que, os casos em que for demonstrada urgência ou perigo na eficácia da medida, o Juiz poderá decretar a prisão cautelar sem o prévio contraditório, desde que o decreto esteja fundamentado em elementos concretos, o que ocorre
in casu
, vejamos:

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Nota-se, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

Em decisão datada de 30 de março de 2021, a Magistrado
a quo
, atendendo à representação formulada pela autoridade policial, com base em fatos novos, ou seja, depoimentos de duas supostas vítimas de estupro, em tese, também praticados pelo paciente, decretou a custódia preventiva do coato, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“Em primeiro lugar, verifico que está presente a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o crime supostamente cometido pelo investigado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Quanto aos pressupostos (fumus comissi delict), que são a materialidade do delito e os indícios de autoria, ambos estão presentes, levando-se em consideração as declarações da ofendida prestadas na fase de investigação policial, a qual afirma que houve a prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos praticados pelo investigado contra a pessoa da depoente no escritório dele na sede do SEBRAE, nesta cidade de Melgaço no dia 29.08.2020.

Vale sempre ressaltar que, está consolidado na jurisprudência do STJ, que a palavra da vítima ganha relevo especial em crimes sexuais, pois são delitos cometidos às escondidas, sem plateia e de difícil produção probatória.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). Presente a garantia da ordem pública, pois se permanecer em liberdade, há forte e sério risco de reiteração delituosa em crimes contra a dignidade sexual por parte do ora autuado. É possível chegar à tal conclusão, na medida em que,
após a primeira representação da autoridade policial pela prisão preventiva do investigado, pleito este que fora indeferido pelo juízo de Melgaço, à época, surgiram mais duas supostas vítimas de estupro cometidos pelo representado, conforme pode ser observado em documentos de ID 23417707.

As novas vítimas narram com riqueza de detalhes o modus operandi do investigado no tocante aos crimes de estupro supostamente praticados por ele contra elas, inclusive, com o modus operandi semelhante,

ou seja, mediante ameaça de divulgação de fotografias íntimas das partes em redes sociais em troca de favorecimento sexual.

Vale ressaltar que um dos crimes narrados (pela vítima R. G.de A.), está datado do ano de 2012, todavia, a pena de tal delito ainda não está abarcada pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso II do Código Penal, podendo ser utilizado pelo juiz como fundamento para decretação da prisão preventiva.

A decisão do juízo de Melgaço, à época, fora acertada, pois não estavam presentes os pressupostos da prisão preventiva. Todavia,
surgiram novos fatos que alteraram o panorama fático, quais sejam, o surgimento de novas vítimas de supostos crimes de estupro cometidos pelo investigado.

De todos os supostos delitos, um deles fora cometido no dia 29.08.2020 (contra a vítima L.) e outro no mês de março de 2020 (cometido contra a vítima E. G. de A.), o qual será objeto de investigação própria pela polícia civil de Melgaço, ou seja, a presente decisão está fundamentada na existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva.

Em suma, a decretação da prisão preventiva do representado é a medida mais adequada ao caso concreto para a manutenção da ordem pública e da tranquilidade social em Melgaço, no sentido de evitar a reiteração delituosa por parte do investigado em crimes sexuais.

No mais, diante da fundamentação acima exposta e pelos elementos informativos acostados aos autos, constato que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para a prevenção da prática de novos delitos por parte do autuado, notadamente pela garantia da ordem pública no sentido de evitar a reiteração delituosa por parte do representado, não sendo hipótese de substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 282, §6º do CPP.”

Instado a se manifestar em sede de pedido de revogação de prisão preventiva, ainda consignou o Juízo, em Decisão datada de 11 abril de 2021:

“Os motivos ensejadores da custódia preventiva do requerente ainda persistem, posto que além dos delitos a ele imputado serem de natureza, bem como cabe consignar que as novas vítimas narram com riqueza de detalhes o modus operandi do investigado no tocante aos crimes de estupro supostamente praticados por ele contra elas, inclusive, com o modus operandi semelhante, ou seja, mediante ameaça de divulgação de fotografias íntimas das partes em redes sociais em troca de favorecimento sexual.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora e em dados colhidos na investigação policial diante da gravidade do delito e sua repercussão, seu modus operandi bem como o indiciado não preenche os requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Além disso, é indiscutível a necessidade da garantia da ordem pública, diante o forte e sério risco de reiteração delituosa em crimes contra a dignidade sexual por parte do ora autuado. É possível chegar à tal conclusão, na medida em que, após a primeira representação da autoridade policial pela prisão preventiva do investigado, pleito este que fora indeferido pelo juízo de Melgaço, à época, surgiram mais duas supostas vítimas de estupro cometidos pelo representado, conforme pode ser observado em documentos de ID 23417707.

Resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública, revelando-se ineficientes as medidas cautelares diversas da medida extrema.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, vislumbra-se que a constrição cautelar do coacto fora decretada em razão da necessidade de
resguardar a ordem pública e em virtude do nítido risco de reiteração criminosa,
diante de novos indícios apresentados, que indicam a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
por parte do paciente, bem como a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

A que se pode notar, após a prática criminosa e enfoque, surgiram outras duas vítimas, também de estupro, praticados, em tese, pelo réu, em datas anteriores, as quais relatam o cometimento do abuso sexual com semelhante
modus operandi
, isto é, relações sexuais perpetradas mediante ameaça de divulgação de fotografias das ofendidas em mídias sociais.

Não de outro modo, a reiteração em condutas delituosas impede a revogação da prisão preventiva, diante da inequívoca demonstração da propensão à prática criminosa e de desprezo pela ação punitiva estatal, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Denota-se, claramente, tratar-se de indivíduo perigoso e acentuadamente propenso à prática de crimes, máxime contra a dignidade sexual. De modo que, em liberdade, a presunção é a de que continuará a delinquir, o que plenamente justifica a sua prisão para acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a sobrinha de sua companheira ? criança, com menos de 14 anos de idade à época dos fatos ?, utilizando, a fim de intimidar a menor, uma arma de fogo, chegando a introduzir o artefato na genitália da vítima.
Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, por estupro de vulnerável e estupro, nos quais, ao que parece, utilizava de modus operandi semelhante ao tratado em tela, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(STJ, RHC 144.383/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida,
a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2021